Tribunal: TJSP
Processo: 2395083-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ÇÃO DA PROVA MÉDICA - ORDEM DE PRODUÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO NA ESPECIALIDADE PERTINENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PROCESSUAL.
"À luz da regra processual vigente não cabe agravo de instrumento contra decisão que delibera sobre produção e/ou complemento de perícia médica".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2395083-62.2025.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 03/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

03/02/2026

Ementa:

ACIDENTÁRIA - CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA MÉDICA - ORDEM DE PRODUÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO NA ESPECIALIDADE PERTINENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PROCESSUAL.
"À luz da regra processual vigente não cabe agravo de instrumento contra decisão que delibera sobre produção e/ou complemento de perícia médica".